Tribunal: TJES
Processo: 5000096-06.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000096-06.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTANDER AUTO S.A. e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO VIAL
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SANTANDER AUTO S.A

em face da r. Sentença (ID: 8920424) que julgou procedente os pedidos da inicial para condenar o Recorrente ao pagamento de indenização por dano material e moral (R$15.000,00).

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais e, não sendo o caso, seja diminuído o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 9708477.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 8920424) merece parcial reforma.

Isso porque, resta comprovado que no dia 16.11.2020 o Recorrido deixou seu veículo para reparo em oficina credenciada pela seguradora Recorrente, mas o veículo foi devolvido somente em 4.2.2021, após quase 3 (três) meses, ficando o Recorrido sem o veículo durante esse período, sendo evidente a falha na prestação dos serviços.

Por esses motivos, acertadamente a r. Sentença entendeu por reconhecer a falha do Recorrente na prestação dos serviços e condenar o Recorrente ao pagamento de indenização por dano material referente ao gasto do Recorrido com aluguel de veículo durante o período de 17.12.2020 a 24.12.2020, bem como por dano moral.

No entanto, a r. Sentença merece reforma em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral (R$15.000,00).

A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o
quantum
fixado merece alteração.

Fixo, então, o
quantum
indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que compensa adequadamente o Recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
dou

parcialmente

provimento
ao Recurso Inominado interposto para reformar a r. Sentença em relação ao
quantum
indenizatório, fixando em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento de custas e honorá
rios advocatícios face o resultado do julgamento, pois, somente é cabível a fixação de sucumbência quando negado provimento (art. 55 da Lei nº 9.099/55).

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
VEÍCULO PARA REPARO EM OFICINA CREDENCIADA PELA SEGURADORA RECORRENTE. VEÍCULO FOI DEVOLVIDO APÓS QUASE 3 (TRÊS) MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECORRIDO SEM VEÍCULO POR TODO ESSE PERÍODO. DANO MORAL MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.